Tribunal: TJDFT
Processo: 0718057-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA CUSTÓDIA DE ASSIS (agravante/ré), contra decisão interlocutória proferida na ação reivindicatória n.o 0702733-41.2019.8.07.0007, movida por GLÁUCIA MARIA TAVORA GURJÃO DE CARVALHO e RICARDO VAGNER TAVORA GURJÃO DE CARVALHO (agravados/autores), que determinou a expedição de mandado de intimação da agravante para desocupação do imóvel objeto da lide, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de imissão compulsória dos agravados no bem, nos seguintes termos (ID 148546432 dos autos de origem): “Defiro o pedido dos autores. Tendo em vista o julgamento pela procedência do pedido de reivindicação de posse, que confirmou a tutela de urgência, para tornar definitiva a imissão dos autores na posse do imóvel consistente no lote de n. 32 da QSD 15 de Taguatinga, DF, defiro a expedição de mandado de intimação para desocupação do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de imissão compulsória dos autores no bem, conforme constante na Tutela de Urgência confirmada. Expeça-se, desde logo, diante do disposto no art. Art. 1.012, §1o, V do CPC.” Em suas razões recursais, a agravante afirma, em suma, que a decisão agravada não respeitou o acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento no 0706858 73.2019.8.07.0000, o qual determinou a suspensão da “ordem de imissão na posse do ‘lote de terreno n. 32 da QSD 15 de Taguatinga/DF’ até o trânsito em julgado da sentença nos autos do processo originado pela ação de usucapião (n° 0704608-46.2019.8.07.0007)” (ID 46584520 – pág. 4). Diante disso, afirma que a decisão recorrida deve ser cassada/reformada, “em vista da comprovação do erro de procedimento adotado, sob pena de configuração da afronta à autoridade da coisa julgada estabelecida nos autos do AGI 0706858 73.2019.8.07.0000, já transitado em julgado, sendo certo que os agravados não manifestaram qualquer oposição àqueles fundamentos” (46584520 – pág. 5). Defende que a ação de usucapião se configura questão prejudicial à ação reivindicatória e colaciona jurisprudências para fundamentar o direito alegado. Por fim, assevera que “a agravante é uma idosa aposentada pelo INSS como empregada doméstica e não possui nenhum outro imóvel, representando o seu despejo de forma compulsória uma medida extremamente violenta, danosa e irreversível, pois será ela privada da sua única moradia, enquanto os agravados são proprietários de inúmeros outros imóveis, adquiridos inclusive por herança, conforme bem demonstra a escritura de partilha constante do ID 29510074” (46584520 – pág. 7). Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para “revogar a ordem que deferiu a imissão na posse do imóvel reivindicado, até o efetivo trânsito em julgado da ação de usucapião no 0704608-46.2019.8.07.0007, nos mesmos termos que já decidido por esse eg. Tribunal nos autos do AGI 0706858-73.2019.8.07.0000” (46584520 – pág. 8). Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida no ID 33160826 do processo conexo no 0704608-46.2019.8.07.0007. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). Nos limites desta cognição liminar, identifico a cumulatividade dos requisitos para a concessão excepcional do efeito suspensivo. Isso porque a probabilidade do direito encontra amparo no fato de que acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento no 0706858-73.2019.8.07.0000 determinou a suspensão da “ordem de imissão na posse do ‘lote de terreno n. 32 da QSD 15 de Taguatinga/DF’ até o trânsito em julgado da sentença nos autos do processo originado pela ação de usucapião (n° 0704608-46.2019.8.07.0007)” (ID 46584520 – pág. 4). Como em consulta ao processo no 0704608-46.2019.8.07.0007 vejo que não ocorreu o trânsito em julgado, deve-se respeitar o acórdão proferido no feito no 0706858-73.2019.8.07.0000. Quanto ao perigo de dano à parte, verifico a urgência de suspender a decisão agravada para que a agravante não seja retirada compulsoriamente de sua residência indevidamente. Por último, não há risco de irreversibilidade da medida, pois caso este recurso seja desprovido ao final, o mandado de imissão na posse poderá ser cumprido regularmente. Portanto, diante da presença cumulativa dos requisitos para possibilitar, inaudita altera parte, a concessão do efeito suspensivo, entendo pela concessão da medida excepcional. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para determinar que a ordem de imissão na posse do imóvel reivindicado não seja cumprida até o julgamento final deste recurso. Comunique-se o juízo de origem sobre o teor desta decisão. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora